Tribunal: TJMT
Processo: 0001516-70.2016.8.11.0080
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001516-70.2016.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA - CPF: 018.569.459-44 (EMBARGANTE), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (EMBARGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), IEVE PATRICIA GONCALVES FERREIRA MARTINS - CPF: 794.509.461-91 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA - CPF: 018.569.459-44 (EMBARGADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), IEVE PATRICIA GONCALVES FERREIRA MARTINS - CPF: 794.509.461-91 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPOSSIBILIDADE –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL – INVIÁVEL – PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ –
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Tratando-se de sentença ilíquida a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC.

Conforme orientação do STJ, um dos critérios para a estipulação dos honorários recursais é o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso interposto pela parte suficiente. Na hipótese, houve provimento parcial do apelo, razão pela qual não cabe majoração recursal da verba honorária fixada na sentença.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por Érica Kerlei Lenkner Pesamosca

contra acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face dos Embargos de Declaração nos autos de nº 0001516-70.2016.811.0080 que, por unanimidade, acolheu os embargos declaratórios.

Em suas razões recursais, a embargante aduz que há omissão e contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à ausência de fixação do percentual dos honorários advocatícios, bem como majoração dos honorários recursais.

Por essa razão, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e contradição apontada relativos à fixação do percentual de honorários sucumbenciais e a correspondente majoração em sede recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 117061473).

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por por Érica Kerlei Lenkner Pesamosca

contra acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face dos Embargos de Declaração nos autos de nº 0001516-70.2016.811.0080 que, por unanimidade, acolheu os embargos declaratórios.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Da análise do Acórdão, não vislumbro os vícios aventados pelo Embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do Acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

O Embargante alega que há contradição no julgado, alegando que

as informações constantes na ementa do acórdão, referente à fixação de honorários advocatícios, divergem do teor do voto do eminente Relator.

Argumenta que a ementa afirma que a fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos parágrafos 3° a 7° do artigo 85 do CPC, por se tratar de sentença ilíquida, ao passo em que consta o voto do Relator que a definição do percentual deverá ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC.

Ainda, afirma que
há omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Não obstante as alegações do Embargante, vislumbro que a real intenção do Embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.
” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados. (TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (Destaquei)

Com efeito, a alegada contradição apenas reflete o intuito do Embargante em modificar o entendimento exarado no acórdão, todavia, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição dos presentes aclaratórios.

Além disso, a despeito do que sustenta a embargante, não há qualquer contradição do voto, no entanto, para fins de auxiliar na interpretação quanto ao teor dos enunciados, esclareço:

Conforme dispõe o artigo 85 do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários advocatícios, observando-se, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação os percentuais previstos no § 3° do referido artigo.

Todavia, não sendo a sentença líquida, hipótese em discussão, a definição dos honorários somente ocorrerá quando liquidado o julgado, consoante disposto no artigo 85, § 4° do Estatuto Processual Civil.

Nesse sentido, aliás, diversos são os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2o DA CF E DA LEI MUNICIPAL – FGTS – DIREITO ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 DO TST – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – VERBAS CONSTITUCIONAIS DEVIDAS – FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 STF (RE 10.66.677 - RG/MG)– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SUMULA 85, STJ – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RE 870947/SE (TEMA 810 - STF) E RESP 1145245/PR (TEMA 905) –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO. Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Carta Magna e à Lei Municipal que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, gera o direito ao levantamento do FGTS, sem a multa dos 40%. No mesmo sentido a Súmula 363 do TST.

as relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, a teor do que prescreve o Enunciado Sumular nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

O Supremo Tribunal Federal (tema 551 - RE 10.66.677/MG), com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus ao recebimento de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, exceto quanto os direitos exclusivo de natureza celetista (estabilidade acidentária, seguro desemprego, aviso prévio, etc.).

Os consectários legais devem observar o disposto no RE 870947/SE (Tema 810 - STF).

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II do Código de Processo Civil.”
(N.U 1016523-71.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022). (Destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – OMISSÃO - NÃO DEMONSTRADA -
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA ILÍQUIDA –
EMBARGOS REJEITADOS.Não assiste razão ao Embargante, porquanto não há omissão a ser sanada, pois não há como majorar a verba honorária, sem que haja a base do percentual pré-fixado.” (N.U 0015424-30.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020). (Destaquei)

No mais, imperioso destacar que os parágrafos 5° a 7° do CPC referem-se, também, aos critérios a serem observados na fixação dos honorários advocatícios em ações em que figure a Fazenda Pública.

Assim, não há qualquer contradição quanto ao dispositivo do voto relator, ao dispor que a definição do percentual dos honorários deverá ocorrer quando da liquidação da sentença nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, com o teor da ementa do julgado, uma vez que a fixação dos honorários advocatícios, nesse caso, deverá respeitar o disposto nos parágrafos 3° a 7° do artigo em questão.

No que se refere à majoração dos honorários recursais, c
onforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11º, do Novo Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. 1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal. 2
.
A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, fixou entendimento de que é devida a
majoração
da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, não se exigindo comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
.
(Sem destaques no original) 3. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1528081 RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/5/2020)

Na hipótese, não restaram preenchidos os requisitos supramencionados, eis que o acórdão embargado concedeu provimento parcial ao apelo da parte sucumbente.

Desse modo, inexiste omissão no acórdão, uma vez que não preenchidos os requisitos alhures, não há que se falar em arbitramento/majoração de honorários na fase recursal.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pela Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no
decisum
, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração,
mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022